Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-91.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000489-91.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), JUNHO GONZAGA PINTO - CPF: 353.900.851-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRETENSÃO RECURSAL DE ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há interesse recursal se a pretensão estampada nas razões recursais corresponde exatamente como constou na decisão objurgada.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000489-91.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis/MT

Recorrido(s):

Junho Gonzaga Pinto

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Rondonópolis e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução ao mérito, em relação a ente público municipal. Em relação ao Estado de Mato Grosso, o condenou na obrigação de fazer consistente na realização do procedimento cirúrgico, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
opino pela procedência do pedido inicial,
nos termos do art. 487, inciso I do CPC, e
CONDENO
o requerido à obrigação de fazer para que providencie e/ou realize o procedimento cirúrgico de “ANGIOPLASTIA DE ARTERIA ILIACA DIREITA”
,
de que necessita o autor
Junho Gonzaga Pinto,
bem como os procedimentos intercorrentes necessários para o seu tratamento, nos termos da prescrição médica, seja por via da rede pública, conveniada ou particular, nesta ou em unidade federativa diversa, mediante Tratamento Fora de Domicílio, via Central Estadual de Regulação – Gerência de Tratamentos Fora de Domicílio, nos termos do art. 24 da Lei no 8.080/90, dispensando-se inclusive a realização de procedimento licitatório. Confirmo a decisão que deferiu a tutela antecipada (Id. 138553371).

Em suas razões recursais, o Município arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento que o procedimento pretendido não pertence à rede de atenção básica da saúde, por ser de alta complexidade e de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. No mérito, requer que seja atribuída e direcionada primariamente em face do Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fazer em prestar a assistência à saúde pleiteada pela parte ora recorrida.

Em pese as alegações do Recorrente, verifico que a sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução ao mérito, em relação a ente público municipal, sendo assim, a pretensão estampada nas razões recursais corresponde exatamente o que constou na sentença recorrida.

Portanto, se a pretensão estampada nas razões recursais corresponde exatamente como constou na decisão objurgada, logo, não há interesse recursal.

Ante o exposto
, ausente o interesse recursal,
deixo de conhecer do recurs
o. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do Tema 1.002 do STF, cujo valor deve ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024